Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704903-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIM NESTOR BENDER AGRAVADO: ANITA ESSINGER TOLEDO DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 44349409). Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora